Tribunal: CARF
Processo: 13896.000621/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei.
ADMISSIBILIDADE. ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADENCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 223.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
Submete-se à tributação pelo imposto de renda o ganho de capital obtido na alienação de bem imóvel, nos termos da legislação específica. A simples alegação de que os imóveis já haviam sido transferidos para terceiros não é suficiente para contestar a apuração de ganho de capital, sendo necessária a comprovação do fato.
ESCRITURA PÚBLICA. EFEITOS.
A escritura pública é dotada de fé pública e seu conteúdo só pode ser infirmado por prova inequívoca produzida por quem o contesta.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.000621/2010-88
ACÓRDÃO
2101-003.462 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEIDE PEDROSA CORTEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei.
ADMISSIBILIDADE. ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI
11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360
dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No
38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADENCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
SÚMULA CARF No 223.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a
partir da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo,
operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.462 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000621/2010-88
2
que apurado em bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do
período.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
Submete-se à tributação pelo imposto de renda o ganho de capital obtido
na alienação de bem imóvel, nos termos da legislação específica. A simples
alegação de que os imóveis já haviam sido transferidos para terceiros não é
suficiente para contestar a apuração de ganho de capital, sendo necessária
a comprovação do fato.
ESCRITURA PÚBLICA. EFEITOS.
A escritura pública é dotada de fé pública e seu conteúdo só pode ser
infirmado por prova inequívoca produzida por quem o contesta.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos de proporcionalidade e
confiscatoriedade da multa, de inconstitucionalidade da obtenção de informações bancárias sem
prévia autorização judicial, e referentes ao arrolamento de bens, e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e negar-lhe provimento
Sala de Sessões, em 8 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.462 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000621/2010-88
3
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Cleide Pedrosa Cortez em face do
Acórdão no 02-63.668, proferido pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário
2005.
O auto de infração foi lavrado em 06/04/2010, formalizando exigência de imposto
suplementar no valor de R$ 1.202.233,06, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora,
decorrente de:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS), que a contribuinte reconheceu e recolheu;
b) omissão de ganho de capital na alienação de bens imóveis no montante total de
R$ 6.470.486,22, proveniente da alienação por dação em pagamento à Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) para quitação de dívida superior a R$ 30.000.000,00 da empresa Kofar Produtos
Metalúrgicos Ltda. (CNPJ 53.869.921/0001-51), tendo como dadores a recorrente e seu cônjuge
Antonio Carlos Settani Cortez, envolvendo os seguintes imóveis:

Fazenda Jibóia (MT), adquirida em 19/06/2001 por R$ 17.000,00 - ganho de capital
de R$ 1.577.780,98;

Fazenda Piaba (MT), adquirida em 19/06/2001 por R$ 15.000,00 - ganho de capital
de R$ 365.159,56;

Fazenda Cocal (MT), adquirida em 19/06/2001 por R$ 13.000,00 - ganho de capital
de R$ 1.139.874,70;

Dois terrenos urbanos em Barueri/SP, adquiridos em 1994/1998 - ganhos de capital
de R$ 1.572.003,69 e R$ 1.765.621,62;
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.462 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000621/2010-88
4

Casa no 5, Condomínio Principado de Mônaco, Butantã/SP - ganho de capital de R$
50.045,67;
c) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada no valor de R$ 808.521,41, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Na impugnação apresentada em 07/05/2010, a contribuinte arguiu: (i) nulidade do
lançamento por verificação por amostragem e falta de liquidez; (ii) quanto ao ganho de capital,
alegou que os imóveis teriam sido transferidos para a pessoa jurídica Kofar Produtos Metalúrgicos
Ltda. em 2002, mediante registro contábil, embora sem formalização no Cartório de Registro de
Imóveis, e que a dívida quitada pela dação era da empresa, não da pessoa física; (iii) quanto aos
depósitos bancários, sustentou que a conta era conjunta com o cônjuge e utilizada para operações
da empresa Kofar, apresentando justificativas como empréstimos e devoluções; (iv)
inconstitucionalidade da multa de ofício e dos juros calculados pela taxa SELIC.
A DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, por unanimidade, em sessão
realizada em 30/01/2015, sob os seguintes fundamentos: (i) inexistência de nulidade, estando o
auto de infração regular e atendendo ao art. 10 do Decreto no 70.235/72; (ii) quanto ao ganho de
capital, prevalência da escritura pública de dação em pagamento datada de 28/04/2005, dotada
de fé pública, não podendo ser elidida por meros lançamentos contábeis sem o devido registro
imobiliário, conforme exige o Princípio da Entidade e o art. 1.245 do Código Civil; (iii) quanto aos
depósitos bancários, aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96, não elidida por
documentação hábil e idônea, considerando insuficientes as cópias simples de autorizações de
TED e planilhas sem contratos ou comprovações efetivas; (iv) legitimidade da multa de ofício de
75% prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, sem caráter confiscatório; (v) impossibilidade
de apreciação de matéria constitucional pela autoridade julgadora administrativa. Destaca-se a
ementa do acórdão:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
Submete-se à tributação pelo imposto de renda o ganho de capital obtido na
alienação de bem imóvel, nos termos da legislação específica. A simples alegação
de que os imóveis já haviam sido transferidos para terceiros não é suficiente para
contestar a apuração de ganho de capital, sendo necessária a comprovação do
fato.
ESCRITURA PÚBLICA. EFEITOS.
A escritura pública é dotada de fé pública e seu conteúdo só pode ser infirmado
por prova inequívoca produzida por quem o contesta.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.462 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000621/2010-88
5
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações
tributárias, atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores,
em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais. A
aplicação de multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, é
aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício, excetuada a hipótese de 150%,
aplicável nos casos de evidente intuito de fraude.
TAXA SELIC.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da
legislação vigente. Eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal
deve ser apreciada pelo Poder Judiciário.
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário, formulando as seguintes
razões recursais: preliminarmente, violação ao prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07 e
decadência dos créditos tributários. Em relação ao ganho de capital, a recorrente argumenta que
(i) os imóveis foram efetivamente transferidos para a pessoa jurídica Kofar Produtos Metalúrgicos
Ltda. em 2002, conforme registros contábeis nos Livros Diário e Razão da empresa; (ii) a
fiscalização da própria empresa Kofar reconheceu que os bens pertenciam à pessoa jurídica; (iii) a
dívida quitada pela dação em pagamento era da empresa Kofar, e não da recorrente pessoa física;
(iv) a recorrente perdeu a propriedade dos imóveis sem auferir qualquer acréscimo patrimonial;
(v) está sendo tributada por um prejuízo, não por ganho; (vi) se houve ganho de capital, este
ocorreu na pessoa jurídica, quando da transferência dos imóveis à CSN, e não na pessoa física; (vii)
a exigência de registro formal no Cartório de Imóveis para duas transferências (2002 e 2005)
representaria custos excessivos, daí a opção pelo registro contábil da primeira operação.
Relativamente aos depósitos bancários, a recorrente limitou a alegar a
inconstitucionalidade da obtenção de informações bancárias (sigilosas) sem prévia autorização
judicial.
Requer, ao final, a reforma integral da decisão recorrida, com o cancelamento total
do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, mas não atende integralmente aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Os argumentos relativos à inconstitucionalidade e violação de princípios
constitucionais relativos à multa qualificada não podem ser conhecidos por força da Súmula CARF
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.462 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000621/2010-88
6
no 2, segundo a qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”.
Da mesma forma, o tópico de “inconstitucionalidade da obtenção de informações
bancárias (sigilosas) sem prévia autorização judicial” não merece ser conhecido, sob pena de
violação da Súmula CARF no 2. Registra-se que no Tema no 225 da Repercussão Geral, o STF
declarou que “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para
a fiscal”.
Quanto aos argumentos referentes ao arrolamento de bens, aplica-se a Súmula
CARF no 109: “O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.”
Cumpre ressaltar que apesar de ter sido lavrado termo de perempção, a Receita
Federal reconheceu a falha no processamento do recurso voluntário, conforme Despacho de fls.
590/591:
O contribuinte foi devidamente notificado do Acordão de Impugnação (Acórdão
02-63.668 - 5a Turma da DRJ/BHE) no dia 08/06/2015 conforme demonstrado no
AR sito à folha 545.
Esgotado o prazo da cobrança amigável, conforme Termo de Perempção á folha
546, sem que tenha sido cumprida a exigência fiscal, o processo foi encaminhado
à Procuradoria da Fazenda Nacional em Osasco para cobrança executiva conforme
Despacho de Encaminhamento à folha 552.
Todavia, o contribuinte protocolizou via Correios (Objeto SB162274651BR),
datado em 15/12/2016, um pedido de Recurso Voluntário devidamente juntado a
este processo às folhas 560 a 589 alegando ausência de processamento de
Recurso Voluntário.
Após análise da alegação do contribuinte, conforme documentação ás folhas 555
a 559, ficou constatado que, através do AR (objeto DJ590846930BR), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário encaminhado via Correios, o qual foi
recebido na Delegacia da Receita Federal de Barueri em 07/07/2015.
Entretanto, após verificação no processo em questão, o referido Recurso
Voluntário não foi juntado ao mesmo. Em decorrência dessa falha, o contribuinte,
embora tenha apresentado Recurso Voluntário TEMPESTIVO, teve o seu direito de
Recurso ao CARF cerceado e o crédito objeto do presente PAF foi indevidamente
inscrito em dívida ativa e exigido em executivo fiscal ajuizado em desfavor do
contribuinte.
Assim, o recurso voluntário merece conhecimento parcial, não conhecendo dos
argumentos de proporcionalidade e confiscatoriedade da multa, de inconstitucionalidade da
obtenção de informações bancárias sem prévia autorização judicial, e referentes ao arrolamento
de bens.
2. Preliminar
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.462 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000621/2010-88
7
2.1.
“Preclusão do direito de julgar a lide”
O recorrente alega que houve “preclusão do direito de julgar a lide”, tendo sido
violado o art. 24 da Lei no 11.457/07.
O art. 24 da Lei no 11.457/07 dispõe: “É obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recurso administrativos do contribuinte”.
Em primeiro lugar, o dispositivo legal não trouxe qualquer sanção em face do
descumprimento do prazo lá citado que, diga-se de passagem, é impróprio.
Em segundo lugar, por ser mais específica, prevalece sobre a Lei no 11.457/07, o
Decreto no 70.235/72, que trata especificamente sobre o processo e procedimento
administrativos federais. Tal diploma não prevê a nulidade quando o auto de infração preenche
todos os requisitos lá dispostos e cujo processo não tenha incorrida em nenhuma das nulidades lá
apontadas.
Ademais, vale lembra que não há prescrição intercorrente no processo
administrativo, conforme prevê a Súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.
Rejeita-se a preliminar.
2.2.
Decadência
A recorrente sustenta que o crédito tributário foi atingido pela “caducidade
quinquenal”. Segundo a recorrente, o lançamento tributário ocorreu em 12/04/2010, portanto, só
poderia abranger fatos ocorrido a partir de 12/04/2005.
Entretanto, nenhum dos fatos geradores objeto da autuação ocorreram antes de
12/04/2005.
Cumpre lembrar que, em relação a infração por omissão de ganho de capital
obtidos na alienação de bens e direitos, os fatos geradores foram verificados em 30/04/2005 e
31/12/2005. Em relação às infrações de omissão de rendimentos, o fato gerador ocorreu em
31/12/2006, nos termos das Súmulas CARF no 38 e 223.
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Súmula CARF no 223
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir
da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se
em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em
bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
Rejeita-se a preliminar.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.462 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000621/2010-88
8
3. Mérito – Ganho de capital na alienação de imóveis
A questão central do recurso reside na tributação de ganho de capital decorrente
da alienação de imóveis por dação em pagamento à Companhia Siderúrgica Nacional, para
quitação de dívida superior a R$ 30.000.000,00 da empresa Kofar Produtos Metalúrgicos Ltda.
A recorrente sustenta que não houve ganho de capital tributável porque: (i) os
imóveis teriam sido transferidos à pessoa jurídica Kofar em 2002, mediante registro contábil; (ii) a
dívida quitada era da empresa, não da recorrente; (iii) perdeu a propriedade dos imóveis sem
auferir qualquer acréscimo patrimonial.
As escrituras públicas de dação em pagamento datadas de 28/04/2005 (fls. 244 a
269) demonstram inequivocamente que os imóveis estavam registrados em nome de Cleide
Pedrosa Cortez e Antonio Carlos Settani Cortez, como dadores, alienando-os à CSN. Nos termos do
art. 215 do Código Civil, a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de
fé pública, fazendo prova plena. Seu conteúdo só pode ser infirmado por prova inequívoca
produzida por quem o contesta.
A recorrente alega que os bens teriam sido transferidos à Kofar Produtos
Metalúrgicos Ltda. em 2002, por meio de lançamentos contábeis, evitando custos de duplo
registro cartorário. Contudo, não apresentou escritura pública ou qualquer registro no Cartório de
Registro de Imóveis comprovando tal transferência.
O art. 1.245 do Código Civil é expresso ao estabelecer que "transfere-se entre vivos
a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis". Trata-se de
exigência legal para a eficácia da transmissão da propriedade imobiliária perante terceiros e para
fins tributários. Meros lançamentos contábeis, ainda que existentes nos livros da empresa, não
possuem o condão de transferir a propriedade de bens imóveis.
O Princípio da Entidade, consagrado na Resolução CFC no 750/93 e reiterada pelos
pronunciamentos posteriores, estabelece a autonomia patrimonial entre pessoa física e pessoa
jurídica. Não se admite, para fins tributários, a alegação de transferência informal de bens imóveis
da pessoa física para a pessoa jurídica sem o devido registro público.
A ausência de instrumento público que comprove a transferência dos imóveis em
2002 impede o acolhimento da tese defensiva. Prevalece, portanto, a situação jurídica
documentada nas escrituras públicas de 2005, que atestam que os imóveis pertenciam às pessoas
físicas no momento da dação em pagamento.
A dação em pagamento constitui modalidade de alienação de bens para fins de
apuração de ganho de capital. O art. 3o, §3o, da Lei no 7.713/88 estabelece que o ganho de capital
decorre da alienação “a qualquer título” de bens ou direitos, conceito que abrange expressamente
a dação em pagamento.
O fato de a dívida ser da empresa Kofar, e não dos sócios pessoas físicas, não afasta
a incidência do imposto sobre o ganho de capital. Nesta hipótese, houve efetiva alienação dos
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.462 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000621/2010-88
9
imóveis dos sócios para a CSN, com transferência de propriedade registrada em cartório. A
circunstância de os sócios terem utilizado seus bens pessoais para quitar obrigação da sociedade
configura, em substância econômica, integralização de capital ou assunção de dívida da pessoa
jurídica pelos sócios, mas não descaracteriza a alienação dos bens da pessoa física para terceiro.
Ao alienarem os imóveis à CSN para quitar dívida da Kofar, os sócios realizaram
operação equivalente a duas etapas sucessivas: (i) alienação dos imóveis à CSN, gerando ganho de
capital; e (ii) emprego do produto dessa alienação no pagamento de dívida da empresa, o que
corresponde economicamente a um aporte ou subsídio aos sócios. A operação não pode ser
desmembrada para fins de afastar a tributação da primeira etapa.
A recorrente argumenta que perdeu seus imóveis sem nada receber, questionando
a existência de ganho de capital. Este argumento confunde o conceito tributário de ganho de
capital com a percepção subjetiva de benefício econômico.
O ganho de capital, nos termos do art. 3o da Lei no 7.713/88, é a diferença positiva
entre o valor de alienação e o custo de aquisição do bem. Trata-se de conceito objetivo que não se
vincula ao destino dado aos recursos ou à satisfação subjetiva do contribuinte com a operação.
No caso concreto, os imóveis foram adquiridos pelos valores históricos de R$
17.000,00, R$ 15.000,00, R$ 13.000,00, entre outros, conforme registros cartorários de 2001.
Esses mesmos imóveis foram alienados em 2005 por valores de mercado substancialmente
superiores, conforme avaliação constante das escrituras de dação em pagamento. A diferença
positiva constitui ganho de capital tributável, independentemente do destino conferido aos
recursos.
Ademais, a recorrente e seu cônjuge eram sócios da Kofar Produtos Metalúrgicos
Ltda. Ao alienarem seus imóveis pessoais para quitar dívida da empresa, os sócios evitaram a
execução do patrimônio social e, consequentemente, preservaram suas participações societárias e
o valor econômico da empresa. Houve, portanto, acréscimo patrimonial indireto, na medida em
que as quotas sociais mantiveram ou aumentaram seu valor pela eliminação do passivo.
Assim, a decisão recorrida acertadamente aplicou a legislação tributária, devendo
prevalecer as escrituras públicas de 2005, dotadas de fé pública, sobre alegações de transferência
informal anterior desprovidas de suporte documental adequado. Restou caracterizado o fato
gerador do imposto de renda pela alienação de imóveis com ganho de capital, nos termos dos
arts. 43 do CTN e 3o da Lei no 7.713/88.
Mantenho, neste ponto, a exigência do ganho de capital apurado.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos de proporcionalidade e confiscatoriedade da multa, de
inconstitucionalidade da obtenção de informações bancárias sem prévia autorização judicial, e
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.462 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000621/2010-88
10
referentes ao arrolamento de bens, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 618
DF CARF MF
Original